Tribunal: STF
Processo: ARE 1455654
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 18.01.2024. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ASSOCIAÇÃO CIVIL DOS POLICIAIS CIVIS, MILITARES E FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DOS ESTADOS FEDERATIVOS DO BRASIL – ASBRA. GRATIFICAÇÃO. RETP. FORMA DE CÁLCULO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. ALEGADA AUSÊNCIA DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO DIREITO ADQUIRIDO E DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 1.021, §1º, DO CPC, E 317, § 1º, DO RISTF. 



    1. É ônus do recorrente, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC e 317, § 1º, do RISTF impugnar de modo específico todos os fundamentos da decisão agravada.



    2. No recurso extraordinário, o Recorrente insurge-se contra o acórdão proferido pelo Tribunal de origem, tanto em relação à preliminar de ilegitimidade ativa quanto ao mérito da controvérsia. 



    3. No presente agravo, o Agravante impugna apenas o fundamento relativo à preliminar suscitada, no que diz respeito à ausência de prequestionamento dos dispositivos constitucionais dados como contrariados no apelo extremo (artigos 5º, XXI e LXX, b, e 8º, III, da CF). 



    4. Além disso, ainda que fosse possível superar tal óbice processual, está correta a decisão recorrida ao apontar a ausência de prequestionamento (Súmula 282 do STF), tendo em vista a inovação da matéria nos embargos de declaração opostos na instância de origem, uma vez que nas contrarrazões à apelação cível, o Estado de São Paulo apenas sustentou a ilegitimidade da Agravada, nos termos do art. 5º da Lei 7.347/85, questão infraconstitucional. 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC c/c art. 81, § 2º, do CPC, no valor de 1 (um) salário mínimo, tendo em vista que se trata de causa de valor inestimável. Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985).